Tribunal: TJSP
Processo: 2131837-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitou prescrição e postergou a análise das demais preliminares para momento posterior à fase instrutória. Ilegitimidade ativa e prescrição corretamente rejeitadas. Relação contratual entre as partes comprovada pela documentação colacionada aos autos. Demais preliminares que se confundem com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitou prescrição e postergou a análise das demais preliminares para momento posterior à fase instrutória. Ilegitimidade ativa e prescrição corretamente rejeitadas. Relação contratual entre as partes comprovada pela documentação colacionada aos autos. Demais preliminares que se confundem com o mérito e necessitam da devida instrução probatória. Decisão mantida.